Tribunal: TJES
Processo: 0001035-28.2019.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001035-28.2019.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JOAO NEIVA - SINDIJONE

APELADO: MUNICIPIO DE JOAO NEIVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEPÓSITOS DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

1. Não é possível o ajuizamento de ação civil pública para a tutela de interesses dos substituídos do apelante concernentes aos depósitos de FGTS, tendo como causa de pedir a suposta nulidade de contratos temporários firmados com a Administração Municipal, diante da expressa vedação imposta pelo art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 7.347/85
.
Precedentes do STJ e do TJES.

2. Apelação cível conhecida, mas não provida.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível Nº 0001035-28.2019.8.08.0067

Apelante:

Sindicato dos Servidores Púb. do Mun. de João Neiva - SINDJONE

Apelado:

Município de João Neiva/ES

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta em face de sentença que, ao apreciar ação civil pública ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de João Neiva - SINDJONE em desfavor do Município de João Neiva/ES, julgou extinto o
processo, com base no artigo 485, VI do CPC
. (fls. 80/80v, integrada pelo ato ID. 7511550)

Inconformado, o apelante se volta contra a sentença sustentando, em suma, que ao contrário do que entendeu o magistrado singular, possui legitimidade e a ação civil pública é veículo processual adequado à tutela de interesses referentes aos depósitos de FGTS da categoria que representa. Além disso, aduz que
“[...]para maquiar a verdadeira relação empregatícia existente, negando aos substituídos os direitos mais básicos, como gozo das férias, décimo terceiro salário, FGTS, multa de Ô 40% sobre o saldo de FGTS, o Município/Apelado firmou diversos contratos temporários com os substituídos[...]”
. Por fim, requereu o provimento do apelo, para que a sentença seja reformada,
“[...]reabrindo-se a instrução probatória, oportunizando a parte o direito à ampla dilação probatória e JULGANDO PROCEDENTE TODOS OS PLEITOS DA EXORDIAL[...]”
. (fls. 82/94).

Contrarrazões pela incolumidade da sentença, com imposição de multa por litigância de má-fé. (fls. 95/99)

Parecer Ministerial pelo provimento do recurso (ID. 7784151).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 04 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese cinge-se em aferir se é possível o ajuizamento de ação civil pública para a tutela de interesses dos substituídos do apelante concernentes aos depósitos de FGTS, tendo como causa de pedir a suposta nulidade de contratos temporários firmados com a Administração municipal.

O parágrafo único do art. 1º, da Lei nº 7.347/85 prescreve expressamente que
“
Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados.”

No caso dos autos, a pretensão deduzida pelo recorrente foi categoricamente delimitada no pedido de procedência do pedido para que seus substituídos tenham direito às
“[...]verbas decorrentes da declaração de nulidade formulada no item anterior, condenando-se o Município/Reclamado no pagamento de depósitos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, dos substituídos relativos a todo o período laborado, que pelo ocorrido, ale o momento não foram recolhidos, bem como, da multa de 40% sobre o FGFS e a multa do artigo 22 da lei 8.036/90[...]”
. (fl. 14)

Evidente, então, que a pretensão do recorrente encontra óbice na literalidade da norma antes mencionada, conforme já decidiu, com as devidas adequações, o e. STJ, vide:

“
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 36 DA LEI 4.870/1965. NÃO CABIMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CAUSA PETENDI QUE DIZ RESPEITO À MATÉRIA TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA DA LIMITAÇÃO DO ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 7.347/1985.

1. O conflito veiculado no presente recurso especial tem a ver com legitimidade da Associação de Defesa e Proteção dos Direitos do Cidadão para propor ação civil pública cuja finalidade seria: (i) compelir as entidades recorrentes a recolher a exação prevista no art. 36, alínea "b", da Lei n. 4.870/65 e (ii) aplicar o produto na Elaboração do Plano de Aplicação, nos termos dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

2. A pretensão (i) para determinar o cumprimento de obrigação tributária acessória consistente na retenção e no recolhimento da contribuição prevista no art. 36, alínea "b", da Lei n. 4.870/65 é de ordem tributária, a qual compete à PGFN, nos termos preconizados pelo art. 131, § 3º, da CF/88.

3. A competência exclusiva da PGFN para este tipo de ação também está estabelecida no art. 12, V e parágrafo único I, da LC n. 73/93 (Lei Orgânica da AGU), a saber: "Art. 12 - À Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, órgão administrativamente subordinado ao titular do Ministério da Fazenda, compete especialmente: [...] V - representar a União nas causas de natureza fiscal. Parágrafo único - São consideradas causas de natureza fiscal as relativas a: I - tributos de competência da União, inclusive infrações à legislação tributária; [...]".

4. Sendo assim, carece de legitimidade a associação (Associação de Defesa e Proteção dos Direitos do Cidadão) para a ação. Seja pela limitação prevista no art. 1º, parágrafo único da Lei n. 7.347/85, seja pelo disposto no art. 12, V e parágrafo único I, da LC n. 73/93, seja pelo art. 131, § 3º, da CF/88, não há espaço para o manuseio de ação civil pública com o objetivo de cobrar tributos (causas relativas a tributos) ou de fazer cumprir obrigações tributárias acessórias (infrações à legislação tributária).

5. Inaplicável para o caso o precedente construído pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 576.155 (Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 12.8.2010) julgado em sede de repercussão geral, onde afastada a aplicação do art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 7.347/85 em hipótese bastante particular, qual seja, quando um acordo firmado entre a administração e particulares (Termo de Acordo de Regime Especial - TARE) pode, em tese, ocasionar lesão ao patrimônio público.

6. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.554.320/SP, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 19/12/2022.)

Reverberando tal exegese, assim tem se posicionado este sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO DE NULIDADE DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – FGTS - RECEBIMENTO DE VERBAS DE FGTS – INADEQUAÇÃO DA VIA – VEDAÇÃO EXPRESSA - LEI FEDERAL Nº. 7.347/85 – RECURSO DESPROVIDO.

1. O parágrafo único do art. 1º, Lei Federal nº. 7.347/85, que disciplina a ação civil pública, estabelece, expressamente, que não será cabível o referido instrumento processual para deduzir pretensões relativas a tributos, contribuições previdenciárias, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados.

2. À luz da disciplina legal correlata, corroborada pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, não é possível o ajuizamento de ação civil pública objetivando a declaração de nulidade dos contratos temporários referentes aos últimos trinta anos, bem como a percepção dos valores referentes ao FGTS, porquanto o acolhimento da pretensão autoral demandaria um exame individualizado da relação jurídica firmada entre cada substituído e o ente público a fim de averiguar a existência, ou não, de sucessivas renovações contratuais ilegais, suficientes a descaracterizar a temporariedade do vínculo.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0028205-71.2019.8.08.0035, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, Data: 20/Oct/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. DESCABÍVEL A AÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 7.347/85. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação civil pública por meio da qual pretende a declaração de nulidade dos contratos celebrados em regime de designação temporária nos últimos 30 (trinta) anos e, consequentemente, a condenação do Município de Alto Rio Novo no pagamento do depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS de todo o período laborado, bem como multa de 40% (quarenta por cento) sobre o FGTS e a multa do art. 22 da Lei 8.036/90.

2. Nos termos do artigo 1°, parágrafo único, da Lei n° 7.347/85, não é cabível o ajuizamento de ação civil pública que discuta a respeito de matérias que envolvam o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS e/ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados.

3. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0000467-54.2019.8.08.0053, Rel. Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, Data: 14/Apr/2023)

Não fosse o bastante, anuo com o Ministério Público Estadual ao aduzir que
“[...]o interesse buscado pelo apelante na lide originária se refere à tutela de direitos individuais heterogêneos, restando necessária a análise de particularmente a situação de cada servidor, onde caberia ao ente público avaliar a regularidade contratual, se ainda vigente, notadamente se decorre, ou não, de sucessivas contratações com violação de preceitos legais (sem novo processo seletivo ou concurso público, conforme o caso). Cumpre ressaltar que, consoante entendimento do Supremo Tribunal de Justiça
(REsp n. 1.667.409/RS)
em julgamento de caso semelhante, a única vinculação entre os substituídos do Sindicato Apelante é que eles são servidores temporários do Município Apelado, circunstância esta que não torna coletiva a presente demanda, mas, sim, perfaz uma hipótese de litisconsórcio multitudinário[...]”.

Por fim, anoto que não vislumbrei prática de ato pela parte recorrente passível de incidência de multa por litigância de má-fé, como pretendido pelo recorrido em contrarrazões.

Pelo exposto,
nego provimento
à apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.